Tribunal: STF
Processo: HC 217986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.067.452/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 105 (cento e cinco) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 217-A, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para excluir a pena de multa, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O conjunto probatório juntado aos autos, especialmente a palavra da vítima, deixa claro a ocorrência do crime de estupro de vulnerável. Não se pode olvidar que, in casu, as declarações da vítima são confirmadas por outros depoimentos judiciais, não se encontrando isolada. As circunstâncias fáticas apontam a ausência de ambiente familiar sadio, capaz até mesmo de abrigar as práticas ilícitas, não só toleradas, mas fomentadas pelos genitores da vítima. Afora a disposição da posse da menor os genitores violaram o dever de tutela, reiterando a omissão, deflagrada com o retorno da menor ao convívio de C.P. após saída do abrigo institucional. Portanto, não merece prosperar a tese absolutória formulada pela defesa. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do Estado-juiz, não cabendo, assim, reforma da sentença, salvo se dotada de desproporcionalidade ou inobservância de parâmetros legais. O tipo penal do artigo 217-A não prevê a pena de multa, a qual fora fixada em desfavor de todos os recorrentes, o que deve ser suprimido. Recurso parcialmente provido.



    Contra essa decisão, buscando a absolvição dos ora pacientes ou o redimensionamento das suas penas, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente do STJ, em decisão confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta a ausência de fundamentação e a desproporcionalidade nas penas aplicadas aos pacientes. Enfatiza que, com a mesma fundamentação, o Magistrado sentenciante fixou semelhantes penas-base para o autor e para os partícipes, deixando de individualizar as sanções. Alega que a única circunstância negativa avaliada (consequências do crime) recebeu fundamentos genéricos e inidôneos, podendo ser utilizados em qualquer outra sentença. Argumenta, ainda, que, para atender ao princípio da proporcionalidade, necessário se faz a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, pois os pacientes concorreram para o crime na modalidade omissiva.



    Requer, assim, liminarmente, seja determinada a suspensão da execução das reprimendas até o julgamento deste writ e, no mérito, a reforma da sentença condenatória, reduzindo as penas impostas aos pacientes.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as questões suscitadas nesta impetração, envolvendo a possibilidade de redimensionamento das penas, a saber:



    […]



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos: i) ausência de prequestionamento; ii) incidência da Súmula n. 83/STJ; e iii) incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 472/477).



    Todavia, conforme asseverado na decisão ora agravada, os agravantes não infirmaram especificamente o segundo e o terceiro fundamentos nas razões do agravo em recurso especial.



    Ressalte-se, ademais, que, inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular n. 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.



    Ora, de fato, anota-se que o entendimento deste Tribunal Superior é o de que "a incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional" (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016).



    No mesmo sentido:



    […]



    Desse modo, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, ou a insistência no mérito da controvérsia.



    Nesse sentido, confiram-se:



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595-AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842-ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062-AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119-AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118-AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458-AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente